Tribunal: STF
Processo: HC 55428
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-27
Data de publicação: 1977-05-27

Ementa:
INTIMAÇÃO. OMISSAO, NA PUBLICAÇÃO DA PAUTA DO JULGAMENTO, DO NOME DO
ADVOGADO SUBSTABELECIDO, QUE PROTESTARA, QUANDO DA JUNTADA DO
INSTRUMENTO DE MANDADO, POR SUSTENTAÇÃO ORAL, EM PROCESSO DE COMARCA
DO INTERIOR. PEDIDO DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE DEFERIDO.